Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722560-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Júlio Cezar Teixeira da Costa Agravado: Condomínio dos Edifícios Qd 55 Lts 15 17 Qd 56 Lt 15 17 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Cezar Teixeira da Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0705224-20.2025.8.07.0004, assim redigida: “Trata-se de ação declaratória de nulidade, ajuizada por JULIO CEZAR TEIXEIRA DA COSTA em face de CONDOMINIO DOS EDIFICIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17, com pedido de tutela de urgência para: suspender os efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de janeiro de 2024, notadamente a eleição do Sindico, Subsíndico e Conselho Consultivo/Fiscal, nomeando um Administrador Judicial com mandato limitado até o julgamento final da presente demanda e/ou novas eleições; subsidiariamente, seja determinada a suspenção dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de janeiro de 2024, notadamente a eleição do Conselho Fiscal, determinando a convocação de nova assembleia geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para eleição de um Conselho com mandato limitado até o julgamento final da presente demanda e/ou novas eleições. Sustenta o autor que administração do condomínio vem agindo com crescente falta de transparência. Que na assembleia realizada no dia 27 de janeiro de 2024 alguns moradores pleitearam a inclusão de pauta para eleição de um conselho fiscal. No entanto, o síndico deliberou individualmente, sem submeter a matéria à votação, pela eleição dos membros do Conselho Consultivo como se fossem, concomitantemente, membros do Conselho Consultivo/Fiscal. Diante desses fatos, vem a juízo para declarar a nulidade da Assembleia realizada no dia 27 de janeiro de 2024. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos que instruem a inicial, não vislumbro presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o regular processamento da demanda, tendo em vista a não contemporaneidade entre o perigo de dando alegado e a propositura da ação. Sobretudo, porque a assembleia questionada se realizou há mais de 01 ano. Ademais, a verificação de irregularidades na eleição de síndico e do conselho consultivo demanda dilação probatória, não restando evidenciada a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 72594990), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado com o propósito de suspender os efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada aos 27 de janeiro de 2024. Aduz a existência de diversas irregularidades na condução administrativa do condomínio, dentre elas destaca-se a realização de eleição para a composição do Conselho Fiscal, levada a efeito à margem do que determinava o edital de convocação, em flagrante desvio procedimental. Verbera a ausência de transparência na gestão do condomínio, consubstanciada em práticas omissivas atribuídas ao síndico, que não se afiguram como meros lapsos administrativos, mas revelam o ânimo deliberado de sonegar informações de interesse coletivo. Dentre as aludidas omissões, afirma que houve a contratação de sociedade empresária para prestação de serviços, sem o prévio consentimento dos condôminos. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente suspensos os efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada aos 27 de janeiro de 2024. Postula ainda pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 72596117). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária levada a efeito aos 27 de janeiro de 2024. O agravante alega ter havido a eleição do Conselho Consultivo e Fiscal sem que, para tanto, houvesse previsão expressa no respectivo edital de convocação, em manifesta afronta às disposições constantes da Convenção de Condomínio e aos preceitos estabelecidos no Código Civil. Verifica-se, no entanto, que tanto o edital de convocação (Id. 72594991), quanto a cédula de votação individual acostados aos autos (Id. 72594992) fazem expressa menção à eleição do Conselho Consultivo, investido, na espécie, de atribuições típicas do Conselho Fiscal, notadamente a análise das contas prestadas pelo síndico. A esse respeito atente-se ao teor da cláusula décima sétima, parágrafo quarto, alínea “i” da Convenção de Condomínio (Id. 234708513 dos autos do processo de origem): “I) O condomínio terá um Conselho consultivo de 03 (tres) condôminos com mandato de 02 (dois) anos, os quais serão eleitos pela Assembléia Geral, quando da eleição do Síndico assessorando-o na solução dos problemas que digam respeito ao Condomínio. Caberá também ao Conselho examinar as contas do Síndico, quando lhes parecer conveniente, emitir parecer sobre as mesmas antes de serem submetidas a apreciação da Assembléia Geral;” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, não é possível, em juízo de cognição sumária, próprio da medida urgente requerida pelo recorrente, afirmar, com o grau de certeza exigido, que um dos integrantes do aludido Conselho não ostenta a qualidade de condômino, tampouco que condôminos inadimplentes tenham participado do pleito em questão mediante o exercício do voto. Diante desse contexto, os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator